Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação penal autuada em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE pela prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) na forma do art. 69 (concurso material), ambos do mesmo diploma. (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024). 



    A prisão preventiva de WALTER DELGATTI NETO foi decretada em 1º/8/2023, efetivada em 2/8/2023 e mantida por decisões proferidas em 5/11/2023, 17/12/2023, 5/4/2024, 27/6/2024 e 27/9/2024.



    Em 26/11/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada e mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao réu, o que demonstra, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No presente caso, WALTER DELGATTI NETO, ouvido em termo de declarações, admitiu a autoria da invasão, em 4/1/2023, ao sistema informático do Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça – BNMP/CNJ, e a inserção do falso mandado de prisão em desfavor de Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual, acolhendo a representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável emitida pela Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do réu.



    Na referida decisão, consignei que estavam presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 154-A (invasão de dispositivo informático) e 299 (falsidade ideológica), sendo patente, portanto, a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE.



    Durante a instrução processual, ainda, WALTER DELGATTI NETO, ao ser interrogado, admitiu a prática dos crimes pelos quais denunciado, de modo a fornecer detalhes de suas ações, bem como os objetivos da conduta perpetrada, visando a “obter vantagem de ordem midiática e política, que adviria do projeto de desmoralização do sistema de Justiça, bem como causar danos ao funcionamento da máquina administrativa judiciária”.



    Além disso, a Pet 12.382/DF, autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de comunicação da instauração de inquérito policial pela Polícia Federal, investiga “a forma como se deu a internação de WALTER DELGATTI NETO na Santa Casa de Guaratinguetá/SP em fevereiro de 2023, bem como a eventuais reembolsos obtidos pela Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA por prestação de serviço de terceiro não relacionado à atividade parlamentar da mesma”, o que corrobora a manutenção da prisão preventiva do investigado. 



    Portanto, as condutas sob análise são gravíssimas, ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou e das que mantiveram a prisão preventiva.



    No caso específico do réu WALTER DELGATTI NETO, entendo que há fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 



    Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu.



    Verifico, ainda, que o recebimento, pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor do réu, na Sessão realizada por videoconferência em 21/5/2024 (eDoc. 131), corrobora a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública e do resguardo da aplicação da lei penal, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu.



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88.537, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 16/6/2006; HC 97.271, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 18/6/2010; HC 126.573, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23/11/2015; HC 160.603 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2019; HC 175.729 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WALTER DELGATTI NETO, CPF nº 378.676.428-03.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente